Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-95.2021.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000240-95.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO CARLOS MACHADO - CPF: 707.254.331-75 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAIS CRITINA DA ROCHA SILVA - CPF: 061.850.191-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000240-95.2021.8.11.0052

APELANTE: ADRIANO CARLOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – AMEAÇA QUE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA – ALMEJADA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DEFENSOR DATIVO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, são provas suficientes do cometimento do crime de ameaça, notadamente porque cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à ofendida sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, provocando-lhe fundado temor de que ela venha a se concretizar.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, mesmo para os beneficiários da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Carlos Machado
, com a pretensão de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o condenou à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões, diz a defesa que o réu deve ser absolvido por atipicidade da conduta ou, alternativamente, por insuficiência probatória.

Reclama a exclusão da condenação ao pagamento das despesas processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita. Quando não, almeja o arbitramento de honorários advocatícios em consonância com os valores estabelecidos na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória se encontra vazada nestes termos:

“ Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 26.02.2021, neste Município e Comarca de Rio Branco/MT, ADRIANO CARLOS MACHADO, com consciência e vontade, ameaçou, com palavras e outros meios simbólicos, por meio de aplicativo de troca de mensagens instantâneas, causar mal injusto e grave à vítima TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA conforme faz prova o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos e demais atos que instruem o IP.

Ressai do caderno investigativo que a vítima TAIS, na data de 24.02.2021 compareceu a autoridade policial de Rio Branco-MT, para solicitar medidas protetivas em desfavor do denunciado, gerando assim o boletim de ocorrência no 2021.51210 e os autos (PJE) no 1000174-18.2021.8.11.0052.

Consigna-se que a medida protetiva solicitada foi deferida por este juízo, ocasião em que o Sr. Oficial de Justiça, de posse da referida decisão, diligenciou-se à residência da genitora de ADRIANO nesta cidade de Rio Branco-MT, no intuito de citá-lo/intimá-lo da decisão, contudo, não o encontrou no referido local.

Destarte que após ser comunicado informalmente da ‘visita’ do Oficial de Justiça, no dia posterior, sendo 26.02.2021, ADRIANO, por meio de aplicativo de troca de mensagens instantâneas, passou ameaçar TAIS, aduzindo: ‘povo do fórum foi na minha mãe vou mostrar vocês’, ‘pode acreditar se meu advogado falar que vocês falou algo vou mostra pra vocês’ (...) ‘dessa você nunca mais tem perdão’, ‘pode sumir bem pra longe em Rio Branco pra você acabou’, ‘sua fedida boca torta prostituta verme vou fazer você aparece’ (...) ‘burra pois nos istato falei que se você aparecer ia se fuder vou mostrar como você tenta me prender né desgraça me segura de pegar você’.

Em outro trecho da conversa, o denunciado encaminha uma fotografia portando uma arma de fogo (Num. 50952415 - Pág. 17 / Num. 50952415 - Pág. 22) e posteriormente aduz: ‘mostra para a polícia que vera’, ‘vou mostrar trem doido’ (..) ‘sua cagueta safada hoje te mostro’, ‘vai tudo lá’, ‘vou mostrar pra vocês hoje’, ‘como vocês joga com polícia’, ‘já tá ciente onde tou né’, ‘sua desgraça você registrou medida contra eu veio, hoje pra mim aqui na minha mãe, te juro você vai pagar caro’ (...) quando você aparecer quero ver se a justiça vai impedir deu pegar você, vou em cima, você tenta me prender você já era’.

A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram comprovados, entre outros, pelo boletim de ocorrência, autos de medida protetiva, prisão preventiva, mandado de busca e apreensão domiciliar. De igual modo, os indícios de autoria são indiscutíveis diante das provas colhidas no caderno investigativo”.

Na delegacia, a vítima
TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA
narrou o seguinte:

"(...) Que na data de 24/2/2021 registrou o boletim de ocorrência n. 2021.51210, requerendo medidas protetivas de urgência pelas ameaças sofridas por parte do ex-convivente ADRIANO CARLOS MACHADO; que alega que fora concedida a medida protetiva conforme decisão processo (...), expedida pela comarca de Rio Branco, e
após o ADRIANO ser notificado pelo oficial de justiça na residência da genitora dele, em Rio Branco-MT, enviou novamente mensagens de ameaça via whatsapp (apresenta os prints para serem anexados ao procedimento), inclusive uma foto mostrando um revólver municiado;
que a declarante esclarece que as fotos foram tiradas em Rio Branco-MT, sendo uma no Cristo, monumento que tem na entrada da área central de Rio Branco juntamente com duas pessoas, sendo uma conhecida como Gugu Roseta e outro que ela desconhece, e na residência da mãe de ADRIANO; que soube que o ex-convivente está trafegando por Rio Branco em um Palio cinza; que nas mensagens anexas,
o suspeito deixa claro que pretende matar ela e os avós maternos. Diante dos fatos, a declarante manifesta interesse em representar ADRIANO pelo crime de ameaça.
”

Em seu interrogatório policial, o réu
negou
a autoria delitiva nestes termos:

“[...] Que o desentendimento que tem com TAIS CRISTINA é somente porque ela não quer que o interrogando conviva com sua filha; que no mês de dezembro de 2020, o interrogando voltou a se relacionar com TAIS CRISTINA, inclusive reataram o convívio e voltaram a morar juntos, nesta cidade de Cáceres; que em meados de janeiro de 2021, depois que TAIS pediu para o interrogando voltar com ela para Rio Branco, e o interrogando se negar, por estar respondendo processo nesta comarca, TAIS CRISTINA voltou para Rio Branco sozinha; que nunca forçou TAIS a se relacionar contigo, pois foi ela quem procurou o interrogando nesta cidade, inclusive tem Paulo Rômulo e Gislaine que moram com o interrogando e conviviam juntos na mesma casa; que nega ter ameaçado TAIS CRISTINA, inclusive ela entrou para a facção Comando Vermelho e está se achando o bicho; que o oficial de justiça não informou o interrogando sobre as medidas protetivas, de forma alguma, pois é facilmente encontrado na Av. dos Estados, s/n, Jardim Celeste, fundos da Prefeitura Municipal de Cáceres; que depois que TAIS voltou para Rio Branco, o interrogando nunca mais voltou para aquela cidade; que não sabe porque foi preso, porque não tomou ciência das medidas protetivas que TAIS CRISTINA havia pedido, e o interrogando só ligava para TAIS, para conversar com sua filha de 2 anos e 5 meses, mas TAIS não deixava nem o interrogando falar com a filha, inclusive TAIS CRISTINA com o povo do comando proibiram o interrogando de ir a Rio Branco.”

Na instrução processual, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas, e realizado o interrogatório do réu.

Em juízo, a vítima,
TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA
, relatou que, após sair da cadeia, ADRIANO CARLOS MACHADO pediu para ver a filha em comum, o que acabou por permitir, sendo que a família dele passou a pegá-la uma vez por semana. Falou que ADRIANO começou a ameaçá-la, pedindo para reatarem o relacionamento e que, se não ficasse com ele, iria matar a sua filha e ela.
Narrou que, em razão das ameaças, registrou Boletim de Ocorrência e pediu medidas protetivas, porque não estava mais aguentando viver sob ameaça dele. Após o registro do B.O., contou que ADRIANO mandou a seguinte mensagem: “É, você me ‘caguetou’ para a Polícia, né? Sua safada! Eu vou te matar”. Que ela procurou novamente a polícia porque ele continuou com as ameaças. Confirmou que o réu lhe enviou uma foto em que ele segurava uma arma de fogo;
asseverou que era comum esse tipo de ameaça por parte de ADRIANO e que, mesmo na constância da união, ele sempre a intimidava. Ressaltou que sempre teve medo das ameaças do réu, não sabendo dizer se ele seria capaz de efetivá-las. Informou que, após a prisão do acusado, sua vida ficou mais tranquila, que agora ela e sua família estão
“em paz” [sic]
. Acrescentou ainda que foi casada com o réu durante um ano e quatro meses, mas que, após a prisão dele, se separaram e não mais reataram. Afirmou que, durante a convivência com ADRIANO, discutiam muito em razão de ciúme excessivo dele, e por isso foi agredida por ele várias vezes. Por fim, reiterou ter se sentido ameaçada por ADRIANO, pois sempre que ele estava em Rio Branco, ameaçava-a.

A investigadora civil
JESSICA MANEA ALVES DA CRUZ
, questionada em juízo sobre os fatos, disse que não atendeu a vítima, mas somente participou da busca e apreensão na residência do réu. Afirmou que teve conhecimento de que a ofendida tinha registrado boletim de ocorrência no dia 24 de fevereiro [do ano de 2021] e requerido medidas protetivas, que foram deferidas. Disse que, no dia 26 de fevereiro, a ofendida retornou à delegacia e apresentou diversas mensagens que o réu teria enviado a ela com ameaças e fotos; que o delegado representou pela prisão preventiva do réu, que foi decretada. Informou que nada foi localizado na busca e apreensão realizada na casa da mãe do agressor.

O PM
ANTONIO PEDRO DA SILVA
nada contribuiu para a elucidação dos fatos, informando apenas que efetuou a prisão do réu na cidade de Cáceres.

Em seu interrogatório judicial, o
réu negou os fatos
, alegando que “
em momento nenhum” (sic)
ameaçou Tais. Disse que as fotografias anexadas no processo foram retiradas pela vítima do ‘perfil do Facebook’ dele, do qual teria a senha de acesso. Asseverou que aquelas fotos foram tiradas no ano de 2016 e que ele não as enviou, pois sequer tinha celular. Falou que, desde que saiu da prisão, ela não o “
deixa em paz
”
[sic].
Questionado sobre a imagem da arma de fogo, disse que era antiga, de 2016, e que nem real era, mas uma “airsoft de brinquedo”.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a exordial, condenando
ADRIANO CARLOS MACHADO
pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Irresignada, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória.

Sem razão, entretanto.

Do caderno investigativo, extrai-se que a vítima Tais Cristina da Rocha Silva compareceu na Delegacia de Polícia noticiando que, no dia 26/2/2021, ADRIANO, após ser notificado das medidas protetivas impostas em seu desfavor, ameaçou, com consciência e vontade, causar-lhe mal injusto e grave, por meio de mensagens instantâneas no aplicativo
WhatsApp
.

Consta ainda que dias antes, no dia 24/2/2021, a vítima tinha solicitado medidas protetivas contra o réu – as quais foram deferidas no mesmo dia – , em razão de o réu tê-la agredido fisicamente na frente da filha do casal de 2 (dois) anos. Contudo, na oportunidade, renunciou ao direito de representação contra ele.

ADRIANO e TAIS relacionaram-se afetivamente por um período de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, e tiveram uma filha em comum.

In casu
, a ofendida, em ambas as fases, narrou, de forma coerente e firme, o fato descrito na exordial acusatória, dando conta que seu ex-companheiro ADRIANO ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, intimidando-a com palavras e gestos.

Em sede judicial, a vítima confirmou a ameaça sofrida, ratificando que se sentiu atemorizada e intimidada não só pela sua vida, como a de sua filha e de seus avós.

Apesar de o réu ter negado a conduta delitiva, sua versão é isolada nos autos.

Não convence a tese defensiva da ausência de dolo, porquanto a vítima foi categórica ao afirmar que o réu a ameaçou de morte por diversas vezes.

O conteúdo das ameaças está demonstrado nos
prints
das conversas do aplicativo de
WhatsApp
anexadas ao processo, inclusive a fotografia em que o réu se mostra segurando um revólver, com claro objetivo intimidador.

Apesar de o réu alegar tratar-se de um simulacro, não fez prova da sua afirmação.

Certo é que a vítima sentiu-se atemorizada a ponto de registrar
dois
boletins de ocorrência, reclamando medidas protetivas e representado criminalmente contra o réu.

Presente todas as elementares do delito descrito no artigo 147,
caput
, do Código Penal, a condenação é impositiva.

Em relação à isenção de pagamento das custas e despesas processuais – pelo fato de ser o apelante beneficiário da justiça gratuita –, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que sua imposição decorre da lei, competindo
ao Juízo das Execuções Penais
tal análise.

Confira-se:

“[...] 5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação [...]”
(TJMT, N.U 0000996-25.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021)

“[...] A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal”
(TJMT, N.U 0004100-39.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

No que concerne aos honorários advocatícios do advogado dativo, não procede o pedido, haja vista os valores terem sido fixados na sentença condenatória, em observância ao trabalho realizado, o que, obviamente, inclui aqueles referentes ao recurso de apelação que eventualmente se venha a interpor.

Posto isto,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se
incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022